Tribunal: TJMT
Processo: 0000842-73.2011.8.11.0046
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000842-73.2011.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN - CPF: 335.018.829-04 (APELANTE), URTIGAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - ME - CNPJ: 37.431.723/0001-55 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIMARAES WISZKA - CPF: 193.051.929-04 (ADVOGADO), URTIGAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - ME - CNPJ: 37.431.723/0001-55 (APELADO), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN - CPF: 335.018.829-04 (APELADO), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), FABIO JOSE PADOVANI - CPF: 659.215.009-25 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIMARAES WISZKA - CPF: 193.051.929-04 (ADVOGADO), FABIO JOSE PADOVANI - CPF: 659.215.009-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN E URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME E DESPROVEU OO APELO DE FÁBIO JOSÉ PADOVANI, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

RAC – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE E DUPLICATA MERCANTIL – RELAÇÃO COMERCIAL FIRMADA ENTRE EMPRESA E ARRENDATÁRIO DE TERRAS RURAIS – ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRAR O VALOR DO CHEQUE – MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E ANALISADA EM SEDE DE DESPACHO SANEADOR – PRESCRIÇÃO REJEITADA - PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE – PROVA ESCRITA ACOMPANHADA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A ENTREGA DA MERCADORIA – TÍTULO PROTESTADO – SENTENÇA REFORMADA PARA O FIM DE VALIDAR A COBRANÇA DO CHEQUE E DA DUPLICATADA MERCANTIL – RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA
URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
.
PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO POR

FÁBIO JOSÉ PADOVANI DESPROVIDO.

1 - É defeso rediscutir matéria já decidida e sobre a qual não há recurso, ainda que se trate de questão de ordem pública, sob pena de incorrer em flagrante insegurança jurídica e instabilidade das relações.

2 - Na espécie, a prescrição quinquenal foi rechaçada pelo Julgador
a quo
ao proferir despacho saneador. Na oportunidade, considerou que o termo inicial se deu a partir do fim do prazo de 06 (seis) meses para o manejo da Ação de Execução. Tendo em vista que não houve recurso contra essa decisão, operou-se a preclusão tanto para as partes quanto para o Julgador.

3 - A nota fiscal não é documento obrigatório para o manejo da Ação Monitória fundada em Duplicata Mercantil sem aceite. Em verdade, exige-se a prova de entrega e recebimento da mercadoria, e esta pode se dar por qualquer meio probatório admitido em direito, inclusive pela prova testemunhal.

4 - A duplicata sem aceite, quando acompanhada por outras provas escritas que demonstrem a existência da obrigação contratual, é suficiente para se cobrar a dívida por meio da Ação Monitória, tal como se deu no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN E URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME (autor) e por FÁBIO JOSÉ PADOVANI (requerido), respectivamente, contra a sentença (Id 34197961 - Pág. 1/10), proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação Monitória no único 0000842-73.2011.8.11.0046, Código 36147, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora na inicial, de seguinte dispositivo sentencial:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial formulado pelo requerente, nos termos do artigo 487. I do Código do Processo Civil, para reconhecer a PRESCRIÇÃO do título juntado à fl. 20 (Cheque no 246656) e CONSTITUIR o título executivo judicial embasado na Duplicata Mercantil que instrui a inicial, na forma do artigo 702, §8o do Código de Processo Civil, aplicando-se correção monetária pelo IGPM/FGV, a partir do vencimento do título de crédito e, juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Diante da sucumbência recíproca, condeno os litigantes ao pagamento de eventuais custas finais e despesas a serem rateadas, bem como honorários advocatícios devidos aos causídicos da parte contrária, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do Código de Processo Civil."

A parte requerida/FÁBIO JOSÉ PADOVANI manejou embargos de declaração (Id 34197962 – Pág. 1/6). A parte autora/LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN e OUTRO, também manejou embargos de declaração (Id 34197964 – Pág. 1/5). Que decididos pelo Juízo do feito, foi negado provimento aos dois embargos de declaração (Id 34197967 – Pág. 1/3).

As partes litigantes interpuseram suas respectivas apelações.

1) - Primeira apelação: a parte requerida, FÁBIO JOSÉ PADOVANI, em seu recurso de apelação (Id 34197969 – Pág. 1/14), destacando que a apelação por ele manejada cinge-se apenas em relação à sentença no ponto em que constituiu como título judicial a duplicata mercantil, para então requerer a reforma parcial da sentença no sentido de desconstituí-la, observando que inexiste nos autos e nunca existiu a nota fiscal de venda dos produtos que a parte apelada alega, afirma inclusive, o equívoco da r. sentença que entendeu como nota fiscal o documento de fls. 71, o qual não passa de um simples pedido sem qualquer semelhança com uma nota fiscal de venda, tanto que sequer possui número, destaque de impostos e nenhum dos requisitos exigidos pela legislação.

Prossegue; o apelante aduzindo que conforme depoimento da própria testemunha da apelada há confirmação de que como norma da fazenda do requerido/apelante, jamais poderia ser recebida qualquer produto sem estar acompanhado da respectiva nota fiscal, como se verifica na pretensão do autor/apelado com relação à duplicata mercantil objeto da ação monitória, devendo assim ser desconstituída essa duplicata mercantil pelos vários vícios formais que elenca, desde o boleto que veio desacompanhado da indispensável nota fiscal e do respectivo canhoto de comprovante de entrega e do irregular protesto do referido título. Ao final, pugna pela inversão do ônus de sucumbência.

A parte apelada/autora, Laudemir Antônio Sebben e Outro, em contrarrazões (Id 34197977 - Pág. 1/6), refutando os argumentos do apelante, requer seja mantida a sentença nesse ponto.

2) - Segunda apelação: a parte autora, LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN e OUTRO por sua vez, em seu recurso (Id 34197972 – Pág. 1/8), requer o provimento integral de sua apelação, no sentido de reformar a sentença para afastar a decisão de que a ação monitória para a cobrança do cheque no 246656, encontra-se prescrita, alegando em síntese a inaplicabilidade da Súmula 503 do STJ, ante a irretroatividade dessa norma processual, pelo princípio da segurança jurídica de modo a não haver ameaça a direito adquirido pelas partes do processo, inclusive, pelo fato de a presente demanda ter sido proposta em data bem anterior a edição em 11/12/2013, da citada Súmula 503 do STJ, devendo sim, ser constituído o título executivo judicial, afastando o erro no cômputo prescricional ocorrido no Ato Sentencial.

Prosseguindo a parte autora/apelante, ainda quanto ao inconformismo da decretação da prescrição da ação monitoria para cobrança do referido cheque, alega que em decisão anterior a prescrição alegada em preliminar em embargos monitórios pela parte requerida, foi afastada pelo juízo do feito a teor da decisão de fl. 125 (Id 34197476 - Pág. 1), de forma que nesse ponto há de ser observado o princípio do contraditório e da não surpresa, considerando que na sentença em que pese à fundamentação utilizada pelo juízo do feito quando do reconhecimento da prescrição, não foi oportunizado às partes se pronunciarem acerca de seu direito, de forma que requer seja declarada a nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para a manifestação das partes acerca dessa eventual prescrição, sob pena de cerceamento de defesa e negativa de vigência de lei federal.

A parte requerida/apelada não apresentou contrarrazões.

Incluir em pauta para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recursos de apelação cível interpostos por LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN E URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME (autor) e por FÁBIO JOSÉ PADOVANI (requerido), respectivamente, contra a sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação Monitória no único 0000842-73.2011.8.11.0046, Código 36147, que julgou a ação parcialmente procedente, de forma que, por primeiro decretou a prescrição do direito de interpor ação monitoria para cobrança do Cheque no 246656 de fl. 20, e negou provimento ao pedido contido nessa ação monitoria. Dando prosseguimento na análise dos pedidos da parte autora, deu provimento ao pedido de constituição do título executivo judicial embasado na Duplicata Mercantil que instrui a inicial, na forma do artigo 702, §8" do Código de Processo Civil, aplicando-se correção monetária pelo IGPM/FGV, a partir do vencimento do título de crédito e, juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

Ao final, diante da sucumbência recíproca, condenou os litigantes ao pagamento das custas finais e despesas a serem rateadas, bem como honorários advocatícios devidos aos causídicos da parte contrária, que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do CPC.

1) - Da apelação da parte autora da Ação Monitória, LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN e OUTRO.

Quanto à improcedência do pedido da ação monitória referente à cobrança do cheque objeto da lide, a insurgência da parte autora em seu apelo é embasado na alegação da inaplicabilidade da Súmula 503 do STJ, ao argumento da irretroatividade dessa norma processual, pelo princípio da segurança jurídica de modo a não haver ameaça a direito adquirido pelas partes do processo, inclusive, pelo fato de a presente demanda ter sido proposta em data bem anterior a edição da citada Súmula 503 do STJ, que só ocorreu em 11/12/2013, devendo sim, ser constituído o título executivo judicial, afastando o erro no cômputo prescricional ocorrido no Ato Sentencial, pois, a ação monitória foi protocolizada em 07/04/2011, portanto alega que tempestivamente.

O autor/apelante, visando fundamentar o inconformismo quanto à decretação da prescrição do direito de interpor ação monitória para cobrança do referido cheque, aduz que o Juízo do feito em decisão anterior quanto à prescrição alegada em preliminar dos embargos monitórios manejados pela parte requerida na monitória, a prescrição foi afastada a teor da decisão de fl. 125 (Id 34197476 - Pág. 1), de forma que nesse ponto há de ser observado também o princípio do contraditório e da não surpresa, considerando que na sentença em que pese à fundamentação utilizada pelo juízo do feito quando do reconhecimento da prescrição, não foi oportunizado às partes se pronunciarem acerca de seu respectivo direito, de forma que alternativamente, em seu apelo, requer seja declarada a nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a manifestação das partes acerca dessa eventual prescrição, sob pena de cerceamento de defesa e negativa de vigência de lei federal.

Com razão o autor. Embora divergindo dos seus argumentos, a questão, segundo penso, deve ser vista por outra ótica jurídica.

Da decretação da prescrição do direito de interpor ação monitória para cobrança do cheque no 246656, no valor de R$ 84.000,00, (oitenta e quatro mil reais), emitido em 08/05/2005 (Id 34196995 - Pág. 6), cuja monitória foi ajuizada em 07/04/2011, conforme autenticação mecânica de protocolização na petição inicial (Id 34186470 - Pág. 14), ou seja, mais de 05 anos e 10 meses, após a emissão do referido cheque.

Por essa razão a parte requerida ao apresentar os Embargos Monitórios (Id 34197453 - Pág. 1/7), quanto ao referido cheque especificamente, alegou que a pretensão da parte autora/embargada encontrava-se prescrita.

O juízo do feito ao analisar essa alegação, em 27/10/2016, contrariamente ao alegado pelo embargante, então, proferiu a decisão de afastamento da preliminar de prescrição da ação nesse ponto, consignando o seguinte:

“Sobre a preliminar de prescrição levantada nos embargos monitórios, tem-se que a ação foi protocolada em O7/04/2011, antes de findo o prazo prescricional, em10/04/2011, sendo irrelevante o fato de a ação ter sido distribuída posteriormente a esta data, visto que a parte não pode ser responsabilidade por ato de terceiro, que no caso seria do Distribuidor do Poder Judiciário.”.

Porém é imprescindível destacar que, ao final dessa decisão, determinou a intimação dos advogados das partes (Id 34197476 - Pág. 1), sendo que a certidão de seu cumprimento certifica que o prazo para manifestação das partes havia transcorrido (Id 34197478 - Pág. 1).

A parte requerida na ação monitória, então invocando que a prescrição pode ser alegada a qualquer tempo, grau de jurisdição, a teor do art. 193, do CC, e também de ofício pelo Juiz, formulou novo pedido de prescrição da ação monitória quanto ao cheque especificamente, aduzindo que o prazo prescricional da ação monitoria em face do emitente de cheque sem força executiva é qüinqüenal e sua contagem deve iniciar no dia seguinte a data da emissão contida na cártula, conforme enunciado da Súmula 503 STJ, (Id 34197490 - Pág. 1/8).

Não agiu com seu costumeiro acerto o magistrado de piso em afastar a prescrição em relação à cobrança do cheque. Isto porque, anteriormente, esta questão já estava decidida e desta decisão não consta qualquer recurso. Isto faz com que o devedor tenha aceitado tacitamente aquela decisão. De outro lado, consoante o disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, defeso se apresenta rediscutir matéria já decidida e sobre a qual não registrou qualquer recurso, mesmo em sendo questão de ordem publica.

Corroborando com o entendimento acima, asseveram os doutrinadores TEREZA ARRUDA ALVIN WALBIER, FREDIE DIDIER JR, fazendo considerações a situação adotada pelo Supremo Tribunal Federal.

‘Por outro lado, mesmo para as ‘matérias de ordem pública1, tem-se entendido que estas podem ser atingidas pela preclusão consumativa, não podendo ser alegadas pelas partes sucessivas vezes (o que pode configurar abuso de direitos processuais) nem revistas pelo juízo, na mesma instância, sem alterações físicas ou jurídicas que permitam uma nova cognição. (STF, Ap. 470-MG, relator Min. JOAQUIM BARBOSA, J. 17/12/2012, DJE 22/04/2013).

Nessa esteira, vale transcrever dois julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maioral da legislação processual civil, que ratificam o entendimento de que a preclusão tem o condão de atingir as matérias de ordem pública:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DE EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. 1. Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, quais sejam, as teses afetas à ilegitimidade passiva, impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão. Precedentes. 2. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017)

“RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. 1. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre a tese defendida no recurso especial de que o "débito originário, que é o executado, diante da informação da própria recorrida, Fazenda Nacional, foi alterado por força de parcelamento efetivado, com pagamentos, amortizações e juros diferenciados, que não vieram aos autos, tornando ilíquidas as CDAs apresentadas", daí por que seria ilíquida a CDA que lastreia o executivo fiscal. Incidência da Súmula 282/STF. 2. Inviável analisar-se novamente a prescrição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, quando reconhecida a existência de coisa julgada sobre o tema, ante a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 1061148/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017).

Dessa forma, em face da doutrina e da jurisprudência, até revendo o alquebrado posicionamento anteriormente adotado, deve ser entendido que a regra de que as matérias de ordem pública são passiveis de argüição em qualquer tempo e grau de jurisdição não se reveste de caráter absoluto, visto que podem encontrar óbice na preclusão consumativa, na medida em que tal instituto protege as garantias constitucionais da segurança jurídica, da coisa julgada, da duração razoável dos processos. Sendo assim, a abordagem da preclusão das matérias de ordem pública vai ao encontro do movimento processual que vem criando mecanismos para a efetividade da prestação jurisdicional, em todos os seus múltiplos e variados aspectos.

Assim, deve ser afastada a prescrição, segundo penso, respeitando posicionamentos contrários.

2) - Da apelação da parte requerida/FÁBIO JOSÉ PADOVANI.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença no ponto em que julgou procedente a ação monitória ajuizada por LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN e URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME, constituindo o título executivo judicial referente a duplicata mercantil no valor de R$ 29.121,60 (vinte e nove mil cento e vinte e um reais e sessenta centavos) e de conseqüência improcedente os embargos monitórios do apelante.

Com relação a apelação da parte requerida, Fábio José Padovani, que se cinge ao ponto em que o Ato Sentencial constituiu como título judicial a referida duplicata mercantil e que o apelante requer a reforma para que seja desconstituída essa duplicata mercantil, alegando que inexiste nos autos e nunca existiu a nota fiscal de venda dos produtos que a parte apelada alega, afirmando inclusive, o equívoco da r. sentença que entendeu como nota fiscal o documento de fls. 71 (Id 34197459 - Pág. 12), o qual não passa de um simples pedido elaborado de forma unilateral pelo autor/apelado e sem qualquer semelhança com uma nota fiscal de venda, não possui número ou destaque de incidência de impostos e nenhum dos requisitos exigidos pela legislação.

Tem-se que o apelante/requerido, em suas razões recursais reitera o aduzido nos Embargos Monitórios de que o boleto bancário encartado nos autos ante existência de vários vícios formais é imprestável para a ação monitória, dando destaque quanto a inexistência da nota fiscal: “..., referido boleto não veio acompanhado dos documentos hábeis e indispensáveis para o ajuizamento da ação monitória. Isso porque, inexiste nota fiscal da venda da mercadoria, bem como inexiste duplicata com documento comprobatório da entrega e recebimento das mercadorias. ” (Id 34197453 - Pág. 4).

Deveras, compulsando os autos constata-se que de fato o documento de fls. 71, que o Juízo do feito entendeu tratar-se da nota fiscal da venda das mercadorias foi equivocado, pois, trata-se sim do ‘PEDIDO’, mencionado pelo apelante.

Com razão o apelante/devedor.

Com efeito, nos termos do caput, do artigo 700, do CPC, a propositura da demanda monitória condiciona-se à existência de prova literal hábil a demonstrar a verossimilhança do direito de crédito alegadamente ostentado.

Da análise detida dos elementos de prova coligidos aos autos vê-se que de fato não veio ao feito a nota fiscal com a comprovação da venda do produto.

Desta feita, sem a juntada de nota fiscal, com o comprovante da efetiva entrega do produto no canhoto desse documento fiscal, resta inviabilizada a comprovação do negócio jurídico ensejador do pagamento vindicado por meio da presente ação monitória, consoante precedente jurisprudencial do c. STJ, que se segue:

“Duplicatas sem aceite, notas fiscais sem assinatura do devedor e canhotos de entrega da mercadoria também não rubricados, bem como anotações em livros societários, são documentos unilaterais, que não prestam para comprovar a existência de uma relação comercial, a qual, evidentemente, pressupõe a disposição da outra parte. (...) A monitória, como cediço, requer documento escrito que, embora sem eficácia executiva, seja capaz de induzir, com grande probabilidade, a existência de uma dívida líquida e certa em face do réu. No caso de duplicata sem aceite, é imprescindível o comprovante de entrega da mercadoria, ao lado da nota fiscal, ou ao menos algo que demonstre a vinculação da ré com a autora - por exemplo, um contrato de compra e venda que também não consta dos autos - para que haja um conjunto probatório suficiente para instruir a ação monitória” (AREsp no 253151/SP, Rel. Min. MARCO BUSSI, DJE 1.4.2013).

Portanto, apesar de amparada em duplicata protestada, não se reveste da presunção necessária para ensejar a ação monitória, uma vez que a duplicata mercantil sem aceite e protestada por falta de pagamento não desobriga o credor de conferir verossimilhança quanto à liquidez da dívida, o que não se verifica no caso dos autos, em que inexistente a emissão de nota fiscal, a prova da entrega e o recebimento das mercadorias.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE E PROTESTADA. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL. DOCUMENTOS INAPTOS A APARELHAR A MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA À AUTORA. A pretensão da apelante, em que pese amparada em prova escrita e em duplicata protestada, não se reveste da presunção necessária para embasar a ação monitória, uma vez que a duplicata mercantil sem aceite e protestada por falta de pagamento não desobriga o credor de conferir verossimilhança quanto à liquidez da dívida, o que não se verifica no caso dos autos, em que inexistente a prova da entrega e recebimento das mercadorias. (...).” (TJRS, Apelação Cível, No 70072968944, Relatora: Adriana da Silva Ribeiro, Décima Quinta Câmara Cível, Julgado em: 24-05-2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DA EFETIVA ENTREGA DA MERCADORIA. - A nota fiscal de venda deve estar acompanhada do respectivo comprovante de entrega e recebimento da mercadoria para estar apta a embasar o processo monitório. Ausente a comprovação da efetiva entrega dos bens, torna-se imprópria a constituição de título em favor do autor na Ação Monitória. ” (TJMG, Apelação Cível 1.0056.15.005142-5/001, Relator (a): Des. (a) Pedro Bernardes, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/05/2018, publicação da súmula em 29/05/2018)

“APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – REQUERIDA QUE ALEGADAMENTE ADQUIRIU MERCADORIAS DA AUTORA E NÃO PROMOVEU A CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ ACEITE NA NOTA FISCAL RELACIONADA AO DÉBITO E QUE INEXISTEM PROVAS DA ENTREGA DOS PRODUTOS – TESE QUE PROSPERA – RELAÇÃO CONTRATUAL QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – NOTA FISCAL, SEM QUALQUER ASSINATURA, QUE POR SI SÓ NÃO TEM O CONDÃO DE PROVAR A ENTREGA DE MERCADORIA - PLEITO AUTORAL QUE CARECE DE PROCEDÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO. “ (TJSP, Apelação Cível 1018482-61.2018.8.26.0482, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 04/12/2019 Data de Registro: 04/12/2019)

Em suma, a parte autora/apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva venda dos materiais ensejador da caracterização da inadimplência do requerido, nos termos do art. 373, I, do CPC. Dessa forma, diante da inequívoca iliquidez da obrigação, a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe, a fim de afastar a constituição do título executivo judicial embasado na duplicata mercantil que instruiu a inicial.

Conclusão.

Em face do acima exposto, ambos os recursos devem ser conhecidos e providos.

Em relação ao autor, reformar a sentença para anotar a possibilidade de conversão em titulo executivo judicial do cheque cuja prescrição foi afastada, pelo seu valor nominal, devendo ser corrigida monetariamente pelo INPC/IGPM a partir da data de sua emissão e juros de mora a partir da citação válida.

Em relação a duplicada, não comprovando seu direito o credor, nos termos da fundamentação acima, deve ser afastada de sua transformação em título executivo judicial.

E, no caso, ocorrendo sucumbência recíproca os honorários devem ser adequados, dentro da determinação prescrita no artigo 86 do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, como o previsto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Na divisão, levando em consideração os valores, o autor/apelante arcará em favor do advogado do réu/apelante/apelado, em 5% (cinco por cento) e este arcará em favor do advogado adverso em 10% (dez por cento), proporcionalmente, ao resultado da vitória de cada um.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0000842-73.2011.8.11.0046

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

A empresa
Urtigão Comércio e Representações Ltda
., representada pelo seu sócio
Laudemir Antonio Sebben
, ajuizou a Ação Monitória em face de
Fábio José Padovani
referente a 02 (dois) títulos de créditos:

(i)
Cheque n.o 246656
no valor de R$ 84.000,00(oitenta e quatro mil reais), sacado do Banco Sicredi – Cooperativa de Crédito Rural Cataratas do Iguaçu, agência 0710-2, conta corrente n.o 15190-4, pós-datado para 08/10/2005.

(ii)
Duplicata Mercantil n.o 17233966
emitida em 04/01/2006, no valor de R$ 29.121,60 (vinte e nove mil cento e vinte e um reais e sessenta centavos), vencida em 25/04/2006.

De acordo com a empresa credora, os débitos são originários de relações comerciais inadimplidas e que, embora tentados inúmeros acordos para liquidá-los, o devedor se recusa a efetuar o pagamento. Segundo cálculo que instrui a petição inicial, a dívida alcança a importância de R$ 220.738,95 (duzentos e vinte mil setecentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos).

A demanda foi protocolizada em 07/04/2011.

Como prova do crédito, a empresa
Urtigão Comércio e Representações Ltda
. juntou o cheque prescrito à fl. 20, o boleto de cobrança da Duplicata Mercantil n.o 17233966 à fl. 21, e o Instrumento de Protesto n.o 659.215.009-25 da Duplicata à fl. 22.

No decorrer da instrução, a empresa credora colacionou ao feito a Autorização datada de 02/01/2006, na qual o devedor
Fábio José Padovani
autoriza o Sr.
Adair Rodolfo de Freitag
a fazer a retirada de 20 (vinte) quilos de clorimuron e 300 (trezentos) litros de Naja. Referido documento contém a assinatura que, em tese, seria do devedor.

E mais: a Autorização veio acompanhada do Pedido de Venda e do Controle de Entrega n.o 010662, o qual está assinado pela pessoa identificada como sendo o Sr.
Adair Rodolfo de Freitag
.

Além disso, a empresa credora juntou o Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento de Terras Agrícolas, no qual o devedor
Fábio José Padovani
, médico veterinário, figura como arrendatário de 1.000 hectares destacadas das Fazendas Tiaraju e Santa Carolina, localizadas entre os Municípios de Campos de Júlio e Pontes e Lacerda.

Em sede de Embargos à Monitória, o devedor suscitou a prescrição do cheque e a ilegitimidade ativa por falta de endosso que, segundo alega o devedor, deveria ter sido promovido pelo representante legal do
Posto Comodoro Ltda
., a quem a empresa
Urtigão Comércio e Representações Ltda
. nominou o cheque.

No tocante à Duplicata Mercantil, o devedor arguiu a ausência de causa subjacente, à míngua de juntada da Nota Fiscal, do seu aceite e do comprovante de entrega da mercadoria, alegando que o boleto bancário e o instrumento de protesto não têm o condão de aparelhar a vertente Monitória.

Sobre a
Autorização
apesentada pela credora, o devedor suscitou a nulidade do documento, pugnando pela instauração de incidente de falsidade, nos termos do art. 391 e seguintes do CPC revogado, com a realização de perícia grafotécnica.

No que tange ao protesto, o devedor
Fábio José Padovani
afirmou que deveria ter sido efetuado no foro do seu domicílio, notadamente em Cascavel/PR. Além disso, sustenta não conhecer a Fazenda Santa Catarina, localizada no Município de Campos de Júlio/MT.

Além disso, questionou o termo inicial dos juros de mora de 1% ao mês, alegando que deve incidir a partir da citação, e não do vencimento da dívida.

No despacho saneador o Juiz
a quo
considerou desnecessária a instauração do incidente de falsidade para apurar a falsidade da assinatura aposta na Autorização datada de 02/01/2006, já que a empresa credora reconheceu que a rubrica lançada no documento não é do devedor.

O Juiz da causa também rechaçou a ocorrência da prescrição quinquenal do
Cheque n.o 246656
.

Segundo fundamentou o Julgador da instância singela, o termo inicial para a propositura da Monitória fundada em cheque prescrito se dá após o decurso do lapso da pretensão executiva, que é de 06 (seis) meses.

No caso, considerando que o cheque fora pós datado para 08/10/2005, a credora tinha até 10/04/2006 (segunda-feira) para propor a Ação de Execução. A partir disso, computam-se os 05 (cinco) anos para o manejo da Monitória, findando-se em
11/04/2011
(segunda-feira). Tendo em vista que a distribuição da ação se deu em
07/04/2011
, não há falar em perda do direito de propor a Monitória.

E mais: o Juiz
a quo
rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa por falta de endosso do cheque.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença, na qual o Juiz da 2.a Vara da Comarca de Comodoro
novamente
decidiu sobre a
prescrição
do
Cheque n.o 246656
, agora fundamentando que o termo inicial para a contagem do prazo quinquenal é a data da sua emissão ocorrida em 08/09/2005. Concluiu que o prazo prescricional ocorreu em 09/09/2010, e que a Monitória, protocolizada em 07/04/2011, estava prescrita.

Na oportunidade, o Juiz sentenciante aplicou o Verbete n.o 503 da Súmula do STJ, vigente a partir de 10/02/2014.

No que tange à
Duplicata Mercantil n.o 17233966
, o Juiz
a quo
argumentou que se trata de título causal decorrente da fatura que comprova a compra e venda mercantil ou a prestação de serviços. Obtemperou que o aceite dispensa o protesto e, na sua falta (aceite), o título poderá ser cobrado quando, cumulativamente, demonstrados o protesto e o recebimento da mercadoria, conforme preconizam os artigos 7.o e 8.o da Lei das Duplicatas.

Na visão do julgador de 1.o grau, os autos contêm a nota fiscal à fl. 71, além de provas do controle e entrega/recebimento da mercadoria Nafa e Cloriomuron, utilizados no combate a ervas daninhas. No mais, rechaçou a impugnação quanto aos juros moratórios computados a partir do vencimento da Duplicata Mercantil.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, ressalto que o devedor
Fábio José Padovani
confirmou a existência da relação comercial com a credora
Urtigão Comércio e Representações Ltda
., representada pelo seu sócio
Laudemir Antonio Sebben
. Em seu depoimento, afirmou que reside no Município de Cascavel/PR e que o seu funcionário
Adair Rodolfo de Freitag
tinha autorização para receber mercadorias no imóvel arrendado.

- DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMPRESA
URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
.:

A Apelante recorreu do capítulo decisório que, na segunda análise da prescrição do cheque, ignorou a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, já que a matéria havia sido decidida e rechaçada no Despacho Saneador, contra o qual não houve recurso do devedor.

Comungo do mesmo entendimento do nobre Relator ao se orientar pela exegese do artigo 507 do CPC, eis que é defeso rediscutir matéria já decidida e sobre a qual não houve recurso, sob pena de incorrer em flagrante insegurança jurídica e instabilidade das relações processuais.

Com efeito, cada fase ultrapassada é automaticamente encoberta pela preclusão, que é instituto destinado a estabilizar as situações processuais, e que vincula tanto as partes quanto o próprio juiz, conhecida por preclusão
pro judicato
.

Na espécie, a prescrição quinquenal foi rechaçada pelo Julgador
a quo
ao proferir despacho saneador. Na oportunidade, considerou que o termo inicial se dera com o fim do prazo de 06 (seis) meses para o manejo da Ação de Execução. Tendo em vista que não houve recurso contra essa decisão, operou-se a preclusão tanto para as partes quanto para o Julgador.

Portanto, me alinho ao entendimento do Relator quanto ao
PROVIMENTO DO APELO
interposto pela empresa
Urtigão Comércio e Representações Ltda
., representada pelo seu sócio
Laudemir Antonio Sebben
, para o fim de constituir, de pleno direito, o crédito representado pelo
Cheque n.o 246656,
no valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), com correção monetária e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação.

- DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
FÁBIO JOSÉ PADOVANI:

O Apelante insiste na tese de que a
Duplicata Mercantil n.o 17233966,
emitida em 04/01/2006, no valor de R$ 29.121,60 (vinte e nove mil cento e vinte e um reais e sessenta centavos), vencida em 25/04/2006, não tem lastro por estar desacompanhada de nota fiscal, bem como do comprovante de entrega da mercadoria.

Com efeito, a duplicata sem aceite, quando acompanhada por outras provas escritas que demonstrem a existência da obrigação contratual, é suficiente para lastrear a Ação Monitória. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DA ENTREGA DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO OBRIGACIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3.
No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a autora da ação monitória logrou comprovar a existência do débito por meio da duplicata sem aceite em conjunto com a prova da entrega da mercadoria
. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 439.108/DF, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017 - sem destaques no original).

O procedimento monitório é ação própria para reclamar pagamento em dinheiro ou o bem da mesma espécie, quantidade ou qualidade. Nos termos do art. 15 , inciso II , da Lei 5.474/68, a duplicata sem aceite, mas devidamente protestada e acompanhada de documento hábil a comprovar a entrega e o recebimento das mercadorias, é título representativo de obrigação capaz de instruir o procedimento monitório.

O professor Luiz Emygdio F. da Rosa Junior corrobora esse entendimento, ao lecionar que:

“
A lei anterior não considerava a duplicara título executório quando não tinha a assinatura do comprador e, por isso, o legislador, visando proteger o comerciante, criou a figura do aceite tácito ou presumido, que ocorre quando, cumulativamente, estejam presentes os seguintes elementos: a) haja sido protestada par falta de pagamento; b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório de entrega e recebimento da mercadoria; c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o da LD.

No caso de faltar qualquer desses elementos, a duplicata ou triplicata poderá ser cobrada mediante procedimento ordinário, e se o sacado recusar expressamente o aceite, o portador do título deverá afastar as razões dadas pelo devedor para o não aceite (LD, art. 16)”
(
in
Títulos de crédito. Rio de Janeiro: Renovar. 2004.p.700).

Partindo dessa premissa, verifica-se que a nota fiscal não é documento obrigatório para o manejo da Ação Monitória fundada em Duplicata Mercantil sem aceite. Em verdade, exige-se a prova da entrega e recebimento da mercadoria, e esta pode se dar por qualquer meio probatório admitido em direito, inclusive pela prova testemunhal.

No caso dos autos, a
Duplicata Mercantil n.o 17233966
não contém o aceite do devedor; todavia, está acompanhada de prova do fato constitutivo do crédito.

Conforme dito linhas volvidas, a empresa credora juntou o Instrumento de Protesto n.o 659.215.009-25 à fl. 22, o Pedido emitido em 02/01/2006 atinente à compra de 300 litros de Nafa e 16,8 quilos de Clorimuron no valor de R$ 29.121,60 (vinte e nove mil cento e vinte e um reais e sessenta centavos) à fl. 71 e, o mais importante: o Pedido de Venda e o Controle de Entrega n.o 010662 de fl. 72, o qual está assinado pelo Sr.
Adair Rodolfo de Freitag
, gerente responsável pela propriedade arrendada pelo Apelante.

Exsurge da prova oral, na qual
Adair Rodolfo de Freitag
foi ouvido como testemunha, que este era o administrador do imóvel rural e tinha autorização do Apelante para receber mercadorias na propriedade, tendo confirmado ser sua a assinatura lançada no documento juntado à fl. 72.

Observa-se, portanto, que há provas robustas e indenes de dúvidas de que as mercadorias descritas no pedido juntado à fl. 71 foram recebidas pela pessoa de confiança do Apelado, fato que confere total direito de a credora Apelada exigir o pagamento da
Duplicata Mercantil n.o 17233966
, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Feitas essas considerações, peço
vênia
ao nobre Relator para
divergir, em parte
, do seu entendimento e confirmar a sentença neste capítulo. De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Fábio José Padovani.

Considerando que
Fábio José Padovani
foi integralmente vencido na lide, condeno-o no ônus da sucumbência e, nos termos do art. 85, § § .1o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0000842-73.2011.8.11.0046

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

A empresa
Urtigão Comércio e Representações Ltda
., representada pelo seu sócio
Laudemir Antonio Sebben
, ajuizou a Ação Monitória em face de
Fábio José Padovani
referente a 02 (dois) títulos de créditos:

(i)
Cheque n.o 246656
no valor de R$ 84.000,00(oitenta e quatro mil reais), sacado do Banco Sicredi – Cooperativa de Crédito Rural Cataratas do Iguaçu, agência 0710-2, conta corrente n.o 15190-4, pós-datado para 08/10/2005.

(ii)
Duplicata Mercantil n.o 17233966
emitida em 04/01/2006, no valor de R$ 29.121,60 (vinte e nove mil cento e vinte e um reais e sessenta centavos), vencida em 25/04/2006.

De acordo com a empresa credora, os débitos são originários de relações comerciais inadimplidas e que, embora tentados inúmeros acordos para liquidá-los, o devedor se recusa a efetuar o pagamento. Segundo cálculo que instrui a petição inicial, a dívida alcança a importância de R$ 220.738,95 (duzentos e vinte mil setecentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos).

A demanda foi protocolizada em 07/04/2011.

Como prova do crédito, a empresa
Urtigão Comércio e Representações Ltda
. juntou o cheque prescrito à fl. 20, o boleto de cobrança da Duplicata Mercantil n.o 17233966 à fl. 21, e o Instrumento de Protesto n.o 659.215.009-25 da Duplicata à fl. 22.

No decorrer da instrução, a empresa credora colacionou ao feito a Autorização datada de 02/01/2006, na qual o devedor
Fábio José Padovani
autoriza o Sr.
Adair Rodolfo de Freitag
a fazer a retirada de 20 (vinte) quilos de clorimuron e 300 (trezentos) litros de Naja. Referido documento contém a assinatura que, em tese, seria do devedor.

E mais: a Autorização veio acompanhada do Pedido de Venda e do Controle de Entrega n.o 010662, o qual está assinado pela pessoa identificada como sendo o Sr.
Adair Rodolfo de Freitag
.

Além disso, a empresa credora juntou o Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento de Terras Agrícolas, no qual o devedor
Fábio José Padovani
, médico veterinário, figura como arrendatário de 1.000 hectares destacadas das Fazendas Tiaraju e Santa Carolina, localizadas entre os Municípios de Campos de Júlio e Pontes e Lacerda.

Em sede de Embargos à Monitória, o devedor suscitou a prescrição do cheque e a ilegitimidade ativa por falta de endosso que, segundo alega o devedor, deveria ter sido promovido pelo representante legal do
Posto Comodoro Ltda
., a quem a empresa
Urtigão Comércio e Representações Ltda
. nominou o cheque.

No tocante à Duplicata Mercantil, o devedor arguiu a ausência de causa subjacente, à míngua de juntada da Nota Fiscal, do seu aceite e do comprovante de entrega da mercadoria, alegando que o boleto bancário e o instrumento de protesto não têm o condão de aparelhar a vertente Monitória.

Sobre a
Autorização
apesentada pela credora, o devedor suscitou a nulidade do documento, pugnando pela instauração de incidente de falsidade, nos termos do art. 391 e seguintes do CPC revogado, com a realização de perícia grafotécnica.

No que tange ao protesto, o devedor
Fábio José Padovani
afirmou que deveria ter sido efetuado no foro do seu domicílio, notadamente em Cascavel/PR. Além disso, sustenta não conhecer a Fazenda Santa Catarina, localizada no Município de Campos de Júlio/MT.

Além disso, questionou o termo inicial dos juros de mora de 1% ao mês, alegando que deve incidir a partir da citação, e não do vencimento da dívida.

No despacho saneador o Juiz
a quo
considerou desnecessária a instauração do incidente de falsidade para apurar a falsidade da assinatura aposta na Autorização datada de 02/01/2006, já que a empresa credora reconheceu que a rubrica lançada no documento não é do devedor.

O Juiz da causa também rechaçou a ocorrência da prescrição quinquenal do
Cheque n.o 246656
.

Segundo fundamentou o Julgador da instância singela, o termo inicial para a propositura da Monitória fundada em cheque prescrito se dá após o decurso do lapso da pretensão executiva, que é de 06 (seis) meses.

No caso, considerando que o cheque fora pós datado para 08/10/2005, a credora tinha até 10/04/2006 (segunda-feira) para propor a Ação de Execução. A partir disso, computam-se os 05 (cinco) anos para o manejo da Monitória, findando-se em
11/04/2011
(segunda-feira). Tendo em vista que a distribuição da ação se deu em
07/04/2011
, não há falar em perda do direito de propor a Monitória.

E mais: o Juiz
a quo
rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa por falta de endosso do cheque.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença, na qual o Juiz da 2.a Vara da Comarca de Comodoro
novamente
decidiu sobre a
prescrição
do
Cheque n.o 246656
, agora fundamentando que o termo inicial para a contagem do prazo quinquenal é a data da sua emissão ocorrida em 08/09/2005. Concluiu que o prazo prescricional ocorreu em 09/09/2010, e que a Monitória, protocolizada em 07/04/2011, estava prescrita.

Na oportunidade, o Juiz sentenciante aplicou o Verbete n.o 503 da Súmula do STJ, vigente a partir de 10/02/2014.

No que tange à
Duplicata Mercantil n.o 17233966
, o Juiz
a quo
argumentou que se trata de título causal decorrente da fatura que comprova a compra e venda mercantil ou a prestação de serviços. Obtemperou que o aceite dispensa o protesto e, na sua falta (aceite), o título poderá ser cobrado quando, cumulativamente, demonstrados o protesto e o recebimento da mercadoria, conforme preconizam os artigos 7.o e 8.o da Lei das Duplicatas.

Na visão do julgador de 1.o grau, os autos contêm a nota fiscal à fl. 71, além de provas do controle e entrega/recebimento da mercadoria Nafa e Cloriomuron, utilizados no combate a ervas daninhas. No mais, rechaçou a impugnação quanto aos juros moratórios computados a partir do vencimento da Duplicata Mercantil.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, ressalto que o devedor
Fábio José Padovani
confirmou a existência da relação comercial com a credora
Urtigão Comércio e Representações Ltda
., representada pelo seu sócio
Laudemir Antonio Sebben
. Em seu depoimento, afirmou que reside no Município de Cascavel/PR e que o seu funcionário
Adair Rodolfo de Freitag
tinha autorização para receber mercadorias no imóvel arrendado.

- DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMPRESA
URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
.:

A Apelante recorreu do capítulo decisório que, na segunda análise da prescrição do cheque, ignorou a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, já que a matéria havia sido decidida e rechaçada no Despacho Saneador, contra o qual não houve recurso do devedor.

Comungo do mesmo entendimento do nobre Relator ao se orientar pela exegese do artigo 507 do CPC, eis que é defeso rediscutir matéria já decidida e sobre a qual não houve recurso, sob pena de incorrer em flagrante insegurança jurídica e instabilidade das relações processuais.

Com efeito, cada fase ultrapassada é automaticamente encoberta pela preclusão, que é instituto destinado a estabilizar as situações processuais, e que vincula tanto as partes quanto o próprio juiz, conhecida por preclusão
pro judicato
.

Na espécie, a prescrição quinquenal foi rechaçada pelo Julgador
a quo
ao proferir despacho saneador. Na oportunidade, considerou que o termo inicial se dera com o fim do prazo de 06 (seis) meses para o manejo da Ação de Execução. Tendo em vista que não houve recurso contra essa decisão, operou-se a preclusão tanto para as partes quanto para o Julgador.

Portanto, me alinho ao entendimento do Relator quanto ao
PROVIMENTO DO APELO
interposto pela empresa
Urtigão Comércio e Representações Ltda
., representada pelo seu sócio
Laudemir Antonio Sebben
, para o fim de constituir, de pleno direito, o crédito representado pelo
Cheque n.o 246656,
no valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), com correção monetária e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação.

- DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
FÁBIO JOSÉ PADOVANI:

O Apelante insiste na tese de que a
Duplicata Mercantil n.o 17233966,
emitida em 04/01/2006, no valor de R$ 29.121,60 (vinte e nove mil cento e vinte e um reais e sessenta centavos), vencida em 25/04/2006, não tem lastro por estar desacompanhada de nota fiscal, bem como do comprovante de entrega da mercadoria.

Com efeito, a duplicata sem aceite, quando acompanhada por outras provas escritas que demonstrem a existência da obrigação contratual, é suficiente para lastrear a Ação Monitória. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DA ENTREGA DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO OBRIGACIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3.
No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a autora da ação monitória logrou comprovar a existência do débito por meio da duplicata sem aceite em conjunto com a prova da entrega da mercadoria
. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 439.108/DF, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017 - sem destaques no original).

O procedimento monitório é ação própria para reclamar pagamento em dinheiro ou o bem da mesma espécie, quantidade ou qualidade. Nos termos do art. 15 , inciso II , da Lei 5.474/68, a duplicata sem aceite, mas devidamente protestada e acompanhada de documento hábil a comprovar a entrega e o recebimento das mercadorias, é título representativo de obrigação capaz de instruir o procedimento monitório.

O professor Luiz Emygdio F. da Rosa Junior corrobora esse entendimento, ao lecionar que:

“
A lei anterior não considerava a duplicara título executório quando não tinha a assinatura do comprador e, por isso, o legislador, visando proteger o comerciante, criou a figura do aceite tácito ou presumido, que ocorre quando, cumulativamente, estejam presentes os seguintes elementos: a) haja sido protestada par falta de pagamento; b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório de entrega e recebimento da mercadoria; c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o da LD.

No caso de faltar qualquer desses elementos, a duplicata ou triplicata poderá ser cobrada mediante procedimento ordinário, e se o sacado recusar expressamente o aceite, o portador do título deverá afastar as razões dadas pelo devedor para o não aceite (LD, art. 16)”
(
in
Títulos de crédito. Rio de Janeiro: Renovar. 2004.p.700).

Partindo dessa premissa, verifica-se que a nota fiscal não é documento obrigatório para o manejo da Ação Monitória fundada em Duplicata Mercantil sem aceite. Em verdade, exige-se a prova da entrega e recebimento da mercadoria, e esta pode se dar por qualquer meio probatório admitido em direito, inclusive pela prova testemunhal.

No caso dos autos, a
Duplicata Mercantil n.o 17233966
não contém o aceite do devedor; todavia, está acompanhada de prova do fato constitutivo do crédito.

Conforme dito linhas volvidas, a empresa credora juntou o Instrumento de Protesto n.o 659.215.009-25 à fl. 22, o Pedido emitido em 02/01/2006 atinente à compra de 300 litros de Nafa e 16,8 quilos de Clorimuron no valor de R$ 29.121,60 (vinte e nove mil cento e vinte e um reais e sessenta centavos) à fl. 71 e, o mais importante: o Pedido de Venda e o Controle de Entrega n.o 010662 de fl. 72, o qual está assinado pelo Sr.
Adair Rodolfo de Freitag
, gerente responsável pela propriedade arrendada pelo Apelante.

Exsurge da prova oral, na qual
Adair Rodolfo de Freitag
foi ouvido como testemunha, que este era o administrador do imóvel rural e tinha autorização do Apelante para receber mercadorias na propriedade, tendo confirmado ser sua a assinatura lançada no documento juntado à fl. 72.

Observa-se, portanto, que há provas robustas e indenes de dúvidas de que as mercadorias descritas no pedido juntado à fl. 71 foram recebidas pela pessoa de confiança do Apelado, fato que confere total direito de a credora Apelada exigir o pagamento da
Duplicata Mercantil n.o 17233966
, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Feitas essas considerações, peço
vênia
ao nobre Relator para
divergir, em parte
, do seu entendimento e confirmar a sentença neste capítulo. De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Fábio José Padovani.

Considerando que
Fábio José Padovani
foi integralmente vencido na lide, condeno-o no ônus da sucumbência e, nos termos do art. 85, § § .1o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020